Tribunal: TJMT
Processo: 1030982-28.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO no 1030982-28.2022.8.11.0001
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
RECORRIDO: MICHEL LYON MOURA DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. DIREITO AO ARREPENDIMENTO. DEMORA DA FORNECEDORA EM RESTITUIR OS VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de Indenização por danos materiais e morais na qual a parte reclamante sustentou que assinou uma proposta referente a cota de unidade imobiliária, pela qual pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), requerendo a rescisão do contrato e durante o prazo de arrependimento. Afirmou que assinou o termo de desistência, no qual as promovidas se comprometeram a devolver a quantia dada de entrada, o que não ocorreu, motivo pelo qual requereu a condenação de ambas em danos morais e materiais.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que determinou a restituição da quantia paga e condenou as rés ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais.
3. Recurso da reclamada objetiva exclusivamente a exclusão dos danos morais, ou, subsidiariamente, sua redução.
4. Utilizo a sentença para fundamento do recurso: “Neste cenário, configurados os danos imateriais pela ausência de reembolso após esgotado o prazo previsto no termo de distrato e pela necessidade do promovente vir até o Poder Judiciário para resolver a presente questão, é dever da demandada indenizar os prejuízos causados à esfera personalíssima do requerente. No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, bem como ausência de prova de grave prejuízo, reputo justa e razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado pela parte Reclamante, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a Reclamada a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.
4. Em acréscimo, constato a demora excessiva da fornecedora para notificar o consumidor acerca da restituição do valor, o que, aliás, só ocorreu na via judicial. Embora ciente do distrato desde novembro de 2021, manteve o valor retido, notificando o consumidor em março de 2022 e exigindo que este lhe encaminhasse termo com firma reconhecida para formalizar a rescisão, ônus de todo desarrazoado. Neste interregno, a reclamada realizou diversas cobranças de cotas a vencer.
5. Diante desse cenário, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) se justifica, pois indeniza o consumidor e inibe a reiteração de condutas similares e condizente com os patamares aplicados por esta E. Turma Recursal.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e desprovido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030982-28.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHEL LYON MOURA DE SOUZA - CPF: 052.500.521-85 (RECORRENTE), THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - CPF: 013.846.211-99 (ADVOGADO), LAURIANE OLIVEIRA DA COSTA - CPF: 041.718.061-60 (ADVOGADO), W 40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 33.718.449/0001-49 (RECORRIDO), LETICIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 879.504.051-04 (ADVOGADO), DIEGO MARTINS SILVA DO AMARAL - CPF: 015.065.131-74 (ADVOGADO), WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA - CNPJ: 17.919.649/0001-03 (RECORRIDO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Composicao Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA 1 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 2 Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS-PRESIDENTE-PRESIDENTE

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023